Tribunal: TJSP
Processo: 1000302-73.2017.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais e contrária reconvenção. Sentença de improcedência da lide primeira e, também, do intento reconvencional. Insurgência de ambos os litigantes. LIDE ORIGINÁRIA. Contornos da relação de fundo já evidenciados por anterior julgado desta C. Câmara, em feito conexo, estendendo-se ao caso presente a

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c indenização por danos morais e contrária reconvenção. Sentença de improcedência da lide primeira e, também, do intento reconvencional. Insurgência de ambos os litigantes. LIDE ORIGINÁRIA. Contornos da relação de fundo já evidenciados por anterior julgado desta C. Câmara, em feito conexo, estendendo-se ao caso presente a compreensão lá erigida por este colegiado, em atenção ao dever de coerência que se lhe exige o art. 926, caput, do Código de Processo Civil. Exigibilidade dos créditos estampados nas duplicatas, pois correspondem a contraprestações devidas por razão de serviço adequadamente contratado e prestado. Acertada improcedência do pleito originário. LIDE RECONVENCIONAL. Consecução de dois projetos publicitários, que, não obstante contasse com prazo específico, garantia à requerente-reconvinda a aquisição dos direitos de propriedade sobre o material produzido pela requerida-reconvinte. Resolução do contrato, por injustificado ato da requerente-reconvinda, somado ainda ao inadimplemento por parte desta, que impediram a transmissão dos ativos imateriais. Requerida-reconvinte que sequer foi remunerada, em sua inteireza, pelos serviços inegavelmente prestados durante o período em que vigeu a avença, não se admitindo que seja ainda privada do uso exclusivo sobre o conteúdo que produziu ou, ao menos, que receba a contraprestação adequada pelo uso, por além do termo contratual, da mídia comerciada. Art. 9o, V e VIII, do Decreto no 57.690/66. Demonstração de que, em momento posterior ao fim do contrato, a requerente se valeu de conteúdo publicitário fruto da relação desfeita para fins de promoção de produtos próprios. Dever de remunerar a criadora do conteúdo. Mensuração da contraprestação devida por meio da consideração de atos contratuais pretéritos e o que razoavelmente se expectava ser negociado pelas partes. Art. 113, §1o, I e V, do Código Civil. Reconhecimento de crédito em favor da requerida-reconvinte, porém em valor inferior ao pugnado. Lesão moral não configurada, pois ausente circunstância grave o bastante para produzir mácula à honra, imagem ou atributo outro, imaterial, da requerida. Sentença reformada, apenas para que acolhida em menor parte a reconvenção. Recurso da requerente-reconvinda rejeitado, provendo-se em parte o recurso da requerida-reconvinte, com reajuste da verba sucumbencial.